Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700372-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JESSE CONCEICAO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Jesse Conceição Rodrigues, requereu, de próprio punho, a concessão de indulto/comutação de pena, reconhecimento da continuidade delitiva e extinção da punibilidade, nos autos no 0019263-55.2010.8.07.0015 (ID 42588181). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42606032). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pleitos do requerente, vez que se trata de pedidos não apreciados pelo Juízo da execução (ID 43138430). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator